Tribunal: STF
Processo: RE 119269
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, PORQUE O EXITO DA
SUSTENTAÇÃO DA CONTRARIEDADE DO ART. 107, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EMENDA N. 1-69) ESTARIA NA DEPENDÊNCIA DE
REEXAME DOS FATOS VISTO QUE JULGADA PROVADA A CULPA DO FUNCIONÁRIO
RESPONSÁVEL, PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS.